Tribunal: TJDFT
Processo: 0711697-89.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711697-89.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIDNEY FELIX DE OLIVEIRA APELADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO PAN S.A. D E C I S Ã O Examinando a apelação cível (ID n° 47696382) apresentada pelo autor Sidney Felix de Oliveira, verifico que essa parte requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possui capacidade financeira suficiente para arcar com o pagamento das despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento. Ocorre que, quando do protocolo da petição inicial, o autor já tinha pleiteado a concessão dessa benesse, mas, apesar disso, efetuou o recolhimento das custas processuais, o que tornou prejudicada a análise da justiça gratuita, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau no comando judicial de ID n° 47696140. Nesse contexto, o autor/apelante somente poderia renovar o pleito de concessão desse benefício caso apresentasse prova de fato superveniente capaz de demonstrar sua atual impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Adotando essa linha de raciocínio, colhe-se o seguinte precedente judicial desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora seja possível renovar o pedido de justiça gratuita se houver mudança da situação financeira no decorrer do processo, a parte agravante não trouxe qualquer fato novo a justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1346967, 07038017620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.” - Grifos nossos Entretanto, ao renovar seu pedido de concessão da justiça gratuita, o autor apresentou apenas seu contracheque de abril/2023 (ID n° 47696384), o qual, por sua vez, demonstra que houve a manutenção das condições econômicas existentes no momento da propositura deste feito, que é aferível por meio dos contracheques anexados à peça de ingresso (ID n° 47696139). Posto isso, considerando a ausência de novo elemento probatório apto a comprovar a alegada situação atual de hipossuficiência econômica, INDEFIRO o requerimento de concessão da justiça gratuita formulado pelo autor/apelante Sidney Felix de Oliveira e, por conseguinte, intimo-o para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, com fulcro no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2023 19:37:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora